Tribunal: TJMT
Processo: 1002764-56.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002764-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), OLAVO LEMES DO PRADO - CPF: 018.033.011-04 (AGRAVADO), ALDEMIR BILAQUI - CPF: 056.380.468-87 (AGRAVANTE), CARLOS SIMAO NIMER - CPF: 086.769.388-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – MATÉRIA NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU – APRECIAÇÃO VEDADA NESTA SEARA RECURSAL - PLEITO DE IMISSÃO DE POSSE INDEFERIDO – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS - CABIMENTO DA MEDIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não se mostra possível a análise acerca da incompetência do Juízo, nesta seara recursal, sob pena de supressão de instância, uma vez que a questão não constituiu objeto de deliberação pelo juízo ordinário.

O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Tendo sido comprovados os requisitos da tutela judicial requestada, não há qualquer óbice para que o agravante seja imitido na posse do bem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por Olavo Lemes do Prado, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que autos da Ação de Imissão de Posse de n. 1000361-05.2023.8.11.0004, ajuizada em face de Aldemir Bilaqui, indeferiu o pedido de tutela antecipada, com que pretendia ser imitido na posse do imóvel objeto da lide.

Neste momento, o agravante aduz que o entendimento do magistrado a quo é equivocado, porquanto todos os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência foram suficientemente demonstrados.

Explica que existe sentença transitada em julgado em seu favor, que reconheceu a nulidade da procuração e das alienações posteriores do imóvel que lhe pertence, restaurando o statu quo ante da situação do bem, que voltou a ser protegido em sua inteireza pela Matrícula de n. 34.700 (3.000ha) do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT.

Sustenta a inexistência de motivos para que seja compelido a esperar o trâmite de um novo processo, quando a própria justiça já lhe

reconheceu o domínio do imóvel litigioso, por meio de sentença transitada em julgado.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 158631165).

As contrarrazões vieram ao id. 190679687, suscitando, em preliminar, a incompetência do Juízo da Vara Cível de Barra do Garças para processar e julgar a ação, com fundamento no art. 47 do CPC, pugnando pela remessa do processo para a Comarca de Água Boa, e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, impende registar que este instrumental foi objeto de julgamento anterior, proferido por esta Câmara em 21/06/2023, que, todavia, restou anulado, no julgamento do Juízo de retratação exercido, em razão do acolhimento de nulidade, decorrente da falta de intimação do agravado para apresentar contrarrazões, não obstante a triangularização processual ainda não tivesse sido aperfeiçoada em primeiro grau de jurisdição.

Nesse contexto, após a apresentação das contrarrazões, os autos retornaram conclusos para novo julgamento.

Pois bem.

Em sede de contrarrazões, o agravado suscita a preliminar de incompetência do Juízo da Vara Cível de Barra do Garças para processar e julgar a ação, com fundamento no art. 47 do CPC, pugnando pela remessa do processo para a Comarca de Água Boa.

Todavia, infere-se dos autos que a matéria suscitada ainda não foi apreciada no Juízo de origem, circunstância de impede sua análise nesta seara recursal, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo

sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância. 2. Ainda que a matéria de ordem pública seja ventilada em recurso especial, é indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2015)

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios caminham trilham o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VEDAÇÃO. 1. O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo", sendo vedado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. 2. Decisão que indefere o pedido de expedição de ofício à Receita Federal a fim de que o órgão forneça as 3 últimas DIRPF dos sócios da empresa executada. 3. Questões aventadas pelas partes, em sede recursal, como a necessidade de deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, que sequer foram apreciadas pelo Juízo a quo, de forma que sua apreciação por este Tribunal ensejaria evidente e indesejável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Necessidade de instauração do debate primeiramente perante o Juízo de origem, não se podendo conhecer de questões por ele ainda não enfrentadas. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-RJ - AI: 00779270820218190000, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 03/02/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2022)

Relativamente ao mérito, o propósito recursal se cinge em analisar o acerto ou não da decisão, que indeferiu pedido de tutela antecipada, com que o agravante pretendia ser imitido na posse do imóvel, objeto da lide.

Na espécie, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1. O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015. 2. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019) (g.n.)

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, constatam-se presentes os requisitos da tutela jurisdicional, eis que existe prova robusta a corroborar a pretensão da parte autora, no que concerne à imediata imissão na posse do imóvel de sua propriedade.

A demanda originária foi proposta, porque o agravante, anteriormente, ajuizou ação declaratória, objetivando anular todos os atos, que culminaram com a alienação do imóvel matriculado sob o n. 34.700, de sua propriedade, para os ali requeridos Francisco Florindo Bergamo Canatto e Leonildo Goncalves da Silva, sob a alegação de que o Sr. Oswaldo Neves teria se utilizado de procuração falsa, lavrada no Cartório de General Carneiro/MT, para representá-lo no mencionado negócio jurídico.

Após o trâmite legal, a ação declaratória proposta pelo agravante foi julgada procedente, tendo sido declarada a nulidade da procuração pública, que outorgou poderes ao Sr. Osvaldo Neves para este vendesse 3.000 hectares do imóvel protegido pela matrícula n. 34.700 e, consequentemente, a inexistência de todas as vendas posteriores, pois efetuadas por quem não era o verdadeiro proprietário.

Por oportuno, confira-se o dispositivo da sentença, que se encontra acostada à id. 157976772 e que transitou em julgado em 7/11/2022:

“31. Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na petição

inicial, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art.487, I, CPC/2015 e consequentemente:

i) DECLARO a NULIDADE da procuração pública, lavrada no livro 011, à fl.168, no Cartório de Registro Civil e Tabelionato de General Carneiro-MT em 23/10/1996, que outorgou poderes ao senhor OSVALDO NEVES para a venda de 3.000 hectares do imóvel protegido pela matrícula n.34.700, pertencente ao Município de Araguaiana-MT e registrado no Registro Geral de Imóveis de Barra do Garças-MT.

ii) DECLARO a NULIDADE do substabelecimento lavrado no Livro 116, à fl.113, no 2º Ofício de Barra do Garças-MT em 24/10/1996, em favor de ZÉLIO FERREIRA DOS SANTOS e, por consectário, da escritura de compra e venda registrada no Livro 075, às fls.56/57, no Cartório de 2º Ofício de Barra do Garças-MT em 14/01/1997, instrumentalizando a alienação da área de 2.200 hectares da matrícula 34.700 do RGI de Barra do Garças-MT para a matrícula n.3.638, no RGI de Água Boa-MT.

iii) DECLARO a NULIDADE do substabelecimento lavrado no Livro 116, à fl.288, no 2º Ofício de Barra do Garças-MT em 03/01/1997, em favor de WALDIR BONETTI e, por consectário, da escritura de compra e venda registrada no Livro 075, às fls.63/64, no Cartório de 2º Ofício de Barra do Garças-MT em 27/01/1997, instrumentalizando a alienação da área de 800 hectares da matrícula 34.700 do RGI de Barra do Garças-MT para a matrícula n.3.646, no RGI de Água Boa-MT.

iv) Consequentemente, DETERMINO o cancelamento das matrículas de números 3.638 (2.200ha), 4.277 (1.700ha), 4.275

(500ha) e 3.646 (800ha), todas do Cartório de Registro de Imóveis de Água Boa-MT, nos termos do art.250, Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/73), restaurando o statu quo ante (estado anterior) da situação do imóvel, que volta a ser protegido em sua inteireza pela Matrícula de n.34.700 (3.000ha), do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças-MT.

v) EXPEÇAM-SE ofícios para as averbações e cancelamentos necessários às seguintes Serventias Extrajudiciais: CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE GENERAL CARNEIRO-MT; CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E REGISTRO DE IMÓVEIS DE BARRA DO GARÇAS-MT, CARTÓRIO DE 2º OFÍCIO DE NOTAS DE BARRA DO GARÇAS-MT; CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE ÁGUA BOA-MT, observando-se a gratuidade da diligência, consoante disposto no art.98, §1º, IX e §8º, do CPC. “

Consoante se infere da sentença, o agravante teve em seu favor a procedência da demanda declaratória, que buscava anular todos os atos que culminaram com a alienação do imóvel de sua propriedade, tendo o juízo sentenciante determinado expressamente a restauração do statu quo ante da situação do imóvel, o qual voltou a ser protegido em sua inteireza pela Matrícula de n. 34.700, que abarca 3.000ha.

Ao manejar a ação reivindicatória, que deu origem a este instrumental, o juízo de primeira instância indeferiu o pedido de tutela de imissão na posse, sob o argumento de que a prova documental,

acostada ao feito, não é suficiente para ensejar o deferimento da medida ansiada.

Todavia, reputo que o autor, ora agravante, comprovou a condição de proprietário do imóvel, por meio da sentença julgada procedente em seu favor, já transitada em julgado, o que é suficiente para o preenchimento do requisito da probabilidade do direito.

Aliado à probabilidade do direito, é evidente o perigo de dano, na medida em que o agravante se encontra alijado do direito de posse do imóvel que lhe pertence, o que, certamente, lhe causa prejuízos.

Do mesmo modo, resta comprovada a posse injusta do requerido, ora agravado, haja vista que fundada em negócio jurídico ilegítimo.

Assim, tendo sido comprovados os requisitos da tutela judicial requestada, não há qualquer óbice para que o agravante seja imitido na posse do bem.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e, com isso, conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando a imissão do agravante na posse do imóvel de sua propriedade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024